Tribunal: TJMT
Processo: 1003189-04.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003189-04.2024.811.0015
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE SINOP – MT
RECORRENTE: LIGIA CAMILA RONNAU
RECORRIDO: VIATECH BANK PROCESSADORA DE PAGAMENTO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 à 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS c/c TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA– GOLPE POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA E MENSAGEM - TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX A TERCEIROS – RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA - DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que que foi vítima de golpe, onde, em 5 de dezembro de 2023, iniciou conversa com suposta pessoa que dizia ser seu filho. Acreditando que as mensagens realmente vinha de seu filho, realizou transações PIX para conta de terceiros desconhecidos, no valor total de R$ 610,00 (seiscentos e dez reais).
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “Sem muito esforço, afere-se que a parte reclamante foi vítima de Phishing, crime virtual no qual o consumidor recebe comunicações fraudulentas que aparentam vir de uma fonte confiável, porém, os golpistas falsificam e simulam sites, e-mails, telefones, mensagens de texto (SMS) e congêneres para se fazerem passar por outra pessoa ou empresa no intuito de obter dados pessoais, dinheiro ou instalar um malware (software malicioso) no dispositivo das vítimas.Precisamente no caso dos autos, foi realizado contato via TELEGRAM, não tendo a reclamante agido com zelo o que culminou com a efetividade da empreitada criminosa. Ora, o fato ocorrido poderia ter sido facilmente evitado se a parte reclamante tivesse checado sobre o envio do pix, de modo a conferir a legitimidade da conversa, bem como do beneficiário do pix, o que não ocorreu.Neste liame, conquanto lamentável a situação vivenciada, denota-se que a sua ocorrência, além da efetiva atuação de terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência da parte reclamante, sem contribuição direta ou indireta da parte reclamada.”
3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por seu filho.
4. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.
5. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE POR MENSAGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE ACESSOU LINK ENVIADO POR FRAUDADOR. ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL AO RECLAMADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, não há prova alguma de que o recorrente teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista a evidente culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do recorrente a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.
2. Quando consumidor não age com a cautela necessária ao receber mensagens em celular, acessar link enviado, sem confirmar se tratar de canal oficial, resultando na efetivação de empréstimo, não se mostra coerente a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo suportar os prejuízos experimentados.3. Sentença reformada.4. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1057467-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003189-04.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIGIA CAMILA RONNAU - CPF: 048.868.151-03 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ RIBEIRO - CPF: 120.877.166-33 (ADVOGADO), VIATECH BANK PROCESSADORA DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 35.858.847/0001-96 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE DE MIRANDA REGOS - CPF: 368.162.278-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024